Tribunal: STF
Processo: ARE 1520941
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de São Paulo interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 09) contra acórdão (eDOC 07) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Decisão que determinou a devolução de 100% do montante depositado pela DEPRE, a título de pagamento de precatório em favor do agravante, diante da cessão parcial (70%) do crédito a terceiros Pleito de reforma parcial da decisão, para que seja determinado o levantamento da parcela não cedida do crédito depositado (30%) Cabimento Benefício de prioridade no pagamento de débitos de natureza alimentícia a pessoas idosas e doentes, previsto no art. 100, §2º, da CF, que tem caráter personalíssimo Ausência de cessão de 30% (trinta por cento) do valor do precatório, correspondente aos honorários advocatícios contratuais Montante que permanece vinculado ao agravante e que goza da prioridade no pagamento Precedentes deste TJ/SP Decisão parcialmente reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar o levantamento, em favor do agravante, do crédito não alcançado pela cessão de crédito, no montante de 30%.



    Sustenta, em síntese, que:



    Note-se que o Constituinte conferiu uma situação de privilégio a tais credores, mas de outro lado limitou os efeitos das cessões de créditos em tais casos, com objetivo de que o real beneficiário da norma seja exclusivamente aquele destinatário da regra do § 2º. Não foi realizada tal opção, a título de exemplo, no caso dos precatórios meramente alimentares (§ 1º do art. 100), aos quais o § 13º não se referiu. 



    Portanto, na situação em tela, a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais. 



    Todavia, incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47.



    Isto porque é conhecido o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a Súmula vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico. Nos termos das reiteradas decisões do STF (grifos acrescidos):



    […]



    Dessa forma, não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais.



    A decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, § 13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal. Nesse sentido, viola também o art. 103-A, da CF, que trata do efeito vinculante das Súmulas editadas pelo STF de acordo com seus requisitos, in verbis:  



    Em contraminuta (eDOC 11), o autor pugnou pela manutenção da decisão agravada.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 12), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 14), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    A matéria controvertida nos presentes autos diz respeito à definição da natureza da parcela não cedida de crédito inscrito em precatório. Ao seu pertinente enquadramento, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (com meus grifos):



    O artigo 100, parágrafo 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09/12/2.009, estabelece prioridade para o pagamento de débitos de natureza alimentícia devidos às pessoas maiores de 60 (sessenta) anos de idade na data da expedição do precatório, ou portadoras de doença grave. 



    No presente caso o agravante fazia jus ao valor total de R$ 194.474,90 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) (fl. 280 dos autos principais), contudo cedeu 70% (setenta por cento) desse crédito ao interessado (fls. 194/197 dos autos principais). 



    Não resta dúvida de que a prioridade estabelecida pela lei é personalíssima, na medida em que é concedida somente àqueles que são idosos ou doentes. Tanto é assim que, ocorrendo a cessão dos créditos, o cessionário não poderá se valer de tal benefício, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 13, da Constituição Federal2 



    No caso dos autos, o agravante cedeu 70% (setenta por cento) de seu crédito ao interessado, não tendo sido cedidos os 30%(trinta por cento), destinados à reserva de pagamento de honorários advocatícios contratuais de seu patrono. 



    Tal valor corresponde ao quanto devido pelo agravante. a título de honorários advocatícios contratuais a seu patrono, situação que lhe permite se valer do direito de prioridade no pagamento. Afinal, apenas se está operacionalizando, como forma direta de pagamento ao patrono, o valor que seria recebido pelo próprio agravante para quitar dívida deste. 



    Assim, somente no que se refere aos créditos cedidos a terceiro (no caso, o interessado) é que estaria vedada a observância da prioridade no pagamento de precatórios, estabelecida no artigo 100, parágrafo 2º, da Constituição Federal (já citado em nota de rodapé anterior).



     O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que a cessão de crédito alimentício não altera a natureza do precatório. Portanto, mesmo após a cessão, o crédito mantém sua característica alimentar e a prioridade no pagamento sobre precatórios de natureza comum, conforme o artigo 100 da Constituição Federal.



     Essa posição foi consolidada no julgamento do RE 631.537/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 361), ocasião em que o Plenário decidiu que a transferência do crédito não modifica a sua natureza original. O relator, ministro Marco Aurélio, destacou que a alteração da titularidade por meio de cessão não implica mudança na classificação do precatório, preservando, assim, os direitos do cessionário à preferência no pagamento. A correspondente tese foi assim redigida:



    A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza (DJ de 22.5.2020).



     Portanto, se até mesmo a parte cedida do precatório mantém essa característica, assegurando ao cessionário os mesmos direitos de precedência no pagamento, ainda com mais razão tal natureza se mantém com a parcela não cedida do direito de crédito.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não incidem na espécie, dada a ausência de sua fixação anterior.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente